Tribunal: TJMT
Processo: 0002606-24.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0002606-24.2014.8.11.0003
RECORRENTE: BUNGE FERTILIZANTES S.A.
RECORRIDO: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 41445492, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI